Tribunal: TJBA
Processo: 8120293-44.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120293-44.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: MARIA DINALVA MOREIRA MOTA

Advogado(s)
:
LEONARDO BATISTA DA SILVA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. PLANO DE SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO COLETIVO DE ADESÃO. RECONHECIMENTO DE REAJUSTE ABUSIVO. CANCELAMENTO DO REAJUSTE EFETUADO. DETERMINADO REAJUSTE DAS MENSALIDADES DO PLANO DE SAÚDE NOS MOLDES DO ESTEBELECIDO PELA ANS. PRETENSÃO CONDENATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO SUBMETE-SE AO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRECEDENTE DO STJ (TEMA 610). RESTITUIÇÃO DO QUANTO PAGO A MAIS PELA PARTE AUTORA ESTABELECIDA NA FORMA SIMPLES. INTELIGÊNCIA DO ART. 940 DO CC, COM A INTERPRETAÇÃO QUE LHE DEU O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 622). SENTENÇA MANTIDA EM PARTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE

.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8120293-44.2020.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros,
e, como apelada,
MARIA DINALVA MOREIRA MOTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de apelação interposto,
nos termos do voto do relator.